Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724250-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: AVELINO PEREIRA RAMOS EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO A ré CARTÃO BRB S.A apresenta Reclamação contra acórdão da 3a Turma Recursal que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos do autor com as rés, decorrentes da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. No bojo da Reclamação repisa os argumentos no sentido de ausência de responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por estelionatários conhecidas como “golpe do motoboy”. Aduz a inaplicabilidade da súmula no 479 do STJ ao caso concreto, haja vista a ausência de contribuição da instituição bancária para a ocorrência do evento danoso. Sustenta a necessidade de uniformização jurisprudencial das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista a divergência de entendimento sobre o mesmo tema. Requer a reforma do acórdão e a uniformização jurisprudencial das Turmas Recursais do TJDFT. É o relato. Decido. A presente Reclamação não pode ser conhecida, pois, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em que não mais existe a Reclamação outrora estatuída nos Artigos 13, II “a” e Art. 14 do revogado Regimento Interno, de sorte que não vinga o embasamento legal do presente expediente recursal. E tanto o acórdão como o recurso agora interposto se deram após a vigência do novo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Ressalta-se que referido artigo 18 é o único dispositivo normativo que refere hipótese de reclamação contra ato praticado por membros de Turma Recursal. Demais disso, o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT dispõe expressamente nos seus §§ 1o e 2o, que “o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” e que “a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)”. Assim, cumpriria às reclamantes distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido: “[...] 2. O juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. 3. Desta forma, incorreta a apresentação da reclamação no bojo deste recurso inominado, uma vez que se trata de ação que deveria ter sido proposta diretamente no tribunal competente, com todos os requisitos de forma constantes nos arts. 988 a 993 do CPC, e não de forma incidental neste feito judicial. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1174927, 07515010520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, falece competência a este órgão revisional para julgamento da "RECLAMAÇÃO" interposta contra o acórdão. Poder-se-ia cogitar, por “fungibilidade”, do conhecimento da questão como mandamus (Art. 15-19 RITR). Entretanto, a ação mandamental possui pressupostos e natureza processual e procedimento distintos à reclamação (inexistente), o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do Artigo 932 do CPC. Em virtude do princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Reclamação não conhecida. Lado outro, em 08/02/2021, a Em.a Desembargadora Simone Lucindo admitiu incidente de uniformização de jurisprudência da questão relativa à responsabilidade da instituição financeira e/ou do consumidor na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy (PUIL n. 0701855-69.2020.8.07.9000). Na decisão que admitiu o incidente de jurisprudência, determinou-se a suspensão dos processos e recursos que versem sobre a questão objeto da divergência, até o julgamento definitivo do incidente. Por essa razão, em atenção à mencionada decisão, a determinação de sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, é medida que se impõe. Determino o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do PUIL n. 0701855-69.2020.8.07.9000, em curso na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do art. 63 do RITR/JEDF. Publique-se. Intime-se. Após a determinação de dessobrestamento, certifique-se a Secretaria o resultado do julgamento e faça-se nova conclusão para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito